Tribunal: CARF
Processo: 13819.721356/2016-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.721356/2016-83
RESOLUÇÃO
1301-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
R&B RECURSOS HUMANOS LTDA. – ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis Angelo Carneiro
Baptista (substituto integral), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por R&B RECURSOS HUMANOS LTDA. contra
o Acórdão no 08-39.002, da 3a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedentes as impugnações
Fl. 6888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.721356/2016-83
2
apresentadas pelo Contribuinte e responsáveis solidários, Sérgio Luis Bezerra e Mauro Moreira de
Carvalho, mantendo-se o crédito tributário.
O lançamento decorre de procedimento fiscal instaurado por meio do MPF no
08.1.19.00-2015-00075-7, no qual a Autoridade Fiscal, com fundamento no art. 530, inciso II do
RIR/99, desclassificou a escrituração contábil do Contribuinte nos anos-calendário 2011 e 2012,
por considerá-la imprestável à apuração do lucro real, diante de vícios materiais e formais que
comprometeram sua fidedignidade.
Em apertada síntese, a Fiscalização constatou a entrega de DIPJ’s zeradas nos anos-
calendários 2011 e 2012; ausência de entrega de ECD no ano-calendário 2012; rendimentos pagos
por terceiros informados em DIRF’s sem correspondência na contabilidade; movimentação
bancária significativamente superior aos valores declarados; omissão de receitas provenientes de
prestações de serviços às empresas Redimpex Armazéns em Geral Ltda. e Ragi Refrigerantes Ltda.,
sem emissão de notas fiscais e registro contábil; lançamentos artificiais de empréstimos a sócios,
utilizados para mascarar receitas e ajustar saldos bancários.
Tais constatações, reiteradas ao longo dos 24 (vinte e quatro) meses auditados,
levaram a Autoridade Fiscal a adotar o lucro arbitrado, apurando o IRPJ e a CSLL com base na
receita conhecida, comporta por valores informados em DIRFs e créditos bancários reconhecidos
como receitas líquidas. Aplicou-se multa qualificada de 150%, com fundamento no art. 44, §1o,
inciso I da Lei no 9.430/1996, por suposta prática dolosa de sonegação e conluio.
Foram responsabilizados solidariamente o sócio-gerente Sérgio Luiz Bezerra, com
fulcro no art. 135, inciso III do CTN, e o contador Mauro Moreira de Carvalho, pelo art. 124, inciso
II do CTN e art. 1.177, parágrafo único, CC.
O Contribuinte (e-fls. 6530/6543) e os responsáveis solidários (e-fls. 6618/6634 e
6637/6654) apresentaram impugnações, as quais foram julgadas improcedentes pela Autoridade
Julgadora de primeira instância, nos termos da ementa que segue:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
Fl. 6889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.721356/2016-83
3
LUCRO ARBITRADO. VÍCIOS NA ESCRITURAÇÃO.
O imposto de renda será apurado com base no lucro arbitrado quando a
escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para determinar o lucro real.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA BRUTA CONHECIDA. PERCENTUAL
APLICÁVEL.
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida a receita bruta,
será determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados na
legislação pertinente, acrescidos de 20%.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTADOR.
O contabilista é responsável tributário perante terceiros, solidariamente
com a empresa, pelos atos dolosos praticados.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-GERENTE.
Comprovadas nos autos a condição de sócio-gerente e a infração à lei no
tocante a omitir do conhecimento da autoridade competente a receita
auferida na prestação de serviços, inclusive com o descumprimento de
obrigações fiscais acessórias, a responsabilização solidária se mostra correta
e inafastável.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
A omissão de receitas expressivas, de forma reiterada e sistemática, nas
declarações prestadas à Receita Federal do Brasil e nas escriturações
contábeis, conforme demonstrada nos autos, caracteriza a sonegação, ou
seja, a omissão dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento da
autoridade fiscal acerca da ocorrência dos fatos geradores ocorridos no
período fiscalizado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONLUIO.
O ajuste doloso entre duas ou mais pessoas jurídicas ou naturais, conforme
demonstrado nos autos, tendente a impedir ou retardar o conhecimento da
autoridade fiscal acerca da ocorrência dos fatos geradores ocorridos no
período fiscalizado caracteriza o conluio.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO
CONFISCO,
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE.
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando
demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se
Fl. 6890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.721356/2016-83
4
enquadra nas hipóteses de sonegação, frade ou conluio. O julgador
administrativo não possui discricionariedade para afastamento ou
redução do percentual da multa legalmente prevista, não lhe
cabendo apreciar alegação de inconstitucionalidade da multa de
ofício aplicada em razão do caráter vinculado de sua atividade.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
ARROLAMENTO
DE
BENS.
INCOMPETÊNCIA
DOS
ÓRGÃOS
ADMINISTRATIVOS DE JULGAMENTO.
A apreciação acerca da procedência do arrolamento de bens e
direitos formalizada pela autoridade fiscal não se insere na
competência dos órgãos administrativos de julgamento.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias Regionais de Julgamento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil são órgãos incompetentes para apreciar o pedido
de compensação ou restituição, o qual deve observar os
procedimento e as normas previstos na legislação de regência da
matéria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Cientificada em 14/06/2017, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
6716/6779), por meio do qual reitera parte das alegações trazidas em impugnação, além de trazer
novos argumentos para defender a tese de improcedência do lançamento.
Os Responsáveis Solidários não apresentaram Recurso Voluntário, e nem poderiam,
já que sequer foram expedidas as intimações visando cientificá-los do resultado do julgamento em
primeira instância.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
Fl. 6891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.317 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.721356/2016-83
5
Do exame dos autos, verifica-se que após a juntada do v. Acórdão de impugnação
(e-fls. 6672/6703) foi lavrada a “comunicação de resultado do julgamento” (e-fls. 6710), destinada
ao sujeito passivo principal. Entretanto, não se tem notícias de qualquer tentativa de intimação
dos responsáveis solidários, Sérgio Luis Bezerra e Mauro Moreira de Carvalho.
Visando sanar a irregularidade processual e garantir o exercício do contraditório e
da ampla defesa, proponho a conversão do julgamento em diligência, determinando o retorno dos
autos à unidade de origem para que sejam realizadas as intimações em nome dos responsáveis
solidários Sérgio Luis Bezerra e Mauro Moreira de Carvalho, concedendo-lhes o prazo de 30
(trinta) dias para apresentar Recurso Voluntário, nos termos do art. 33 do Decreto no
70.235/1972.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 6892
DF CARF MF
Original